Tribunal: TJDFT
Processo: 0743392-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743392-40.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIESIO JOSE DA ROCHA AGRAVADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar de ausência da dialeticidade, arguida nas contrarrazões Id. 66048584. Brasília, 22 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora